Tribunal: STF
Processo: SE 3218
Classe: SE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-05-10
Data de publicação: 1984-05-10

Ementa:
HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA.
AÇÃO DE ALIMENTOS. EXECUÇÃO NO BRASIL.
ENCONTRANDO-SE ATENDIDOS TODOS OS REQUISITOS NECESSARIOS A
HOMOLOGAÇÃO DA SENTENÇA ESTRANGEIRA, OS QUAIS NÃO FORAM INFIRMADOS
PELA DEFESA DO REQUERIDO, E DE SER ELA HOMOLOGADA, PARA OS SEUS
JURIDICOS EFEITOS, NO BRASIL.